Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744047-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação por ele interposta, e que restou assim ementado (acórdão 1954155): “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga improcedente o pedido na exata conformidade pela parte autora. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1954155, 0744047-43.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” Conforme constou do voto condutor, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, fixou a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, que assim estabelece: “§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” Por sua vez, o parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa: “§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No caso em comento, não consta dos autos o depósito prévio da multa. Acrescente-se que o embargante não é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não dispõe da prerrogativa de pagamento da multa somente ao final da ação. Com os aclaratórios, o embargante pretende a alteração do resultado do agravo interno e da própria apelação quanto ao mérito da demanda. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, parágrafos 4o e 5o, do CPC, proceda o embargante ao depósito prévio da multa que lhe foi cominada, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora